Tribunal: STJ
Processo: 0042703-32.2021.8.13.0693
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2094771 - MG (2023/0316072-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. OBSERVÂNCIA

DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se alegava violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 226
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado em primeiro grau por crimes previstos nos
arts. 155 e 157 do Código Penal, com base em reconhecimento realizado em ambas as fases
procedimentais e corroborado por testemunhos prestados sob o crivo do contraditório.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o
recurso especial, que foi desprovido em decisão monocrática. O Ministério Público Federal
opinou pelo desprovimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas realizado em
ambas as fases procedimentais, corroborado por testemunhos prestados sob o contraditório,
atende às exigências do
do Código de Processo Penal e pode ser considerado
art. 226
válido para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do Código de Processo Penal estabelece normas cogentes para o
art. 226
reconhecimento de pessoas, que devem ser observadas para garantir sua validade perante o
Poder Judiciário.
6. No caso concreto, o reconhecimento foi realizado em ambas as fases procedimentais e
corroborado por testemunhos que narraram com precisão a dinâmica dos fatos sob o crivo
do contraditório, constituindo sólida base para a condenação.
Documento eletrônico VDA51727539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 490da241-b393-44c1-8877-0a008369a022

7. A revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria incursão no
conjunto probatório dos autos, providência incompatível com a via do recurso especial,
conforme Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas realizado em ambas as fases procedimentais e corroborado
por testemunhos prestados sob o contraditório atende às exigências do
do Código
art. 226
de Processo Penal e pode fundamentar a condenação.
2. A revisão de conclusões sobre provas e fatos adotadas pelo acórdão recorrido não é
possível na via do recurso especial, conforme Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP, arts. 155, 157 e 69.
art. 226;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.419.600/DF,
24.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 490da241-b393-44c1-8877-0a008369a022

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2094771 - MG (2023/0316072-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO

CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado em primeiro grau por crimes previstos nos
arts. 155 e 157 do Código Penal, com base em reconhecimento realizado em ambas as
fases procedimentais e corroborado por testemunhos prestados sob o crivo do
contraditório.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o
recurso especial, que foi desprovido em decisão monocrática. O Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas realizado
em ambas as fases procedimentais, corroborado por testemunhos prestados sob o
contraditório, atende às exigências do art. 226 do Código de Processo Penal e pode ser
considerado válido para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50812360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:44
Código de Controle do Documento: 6961560c-52e6-40cf-9e91-e301dea8d3e5

5. O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece normas cogentes para o
reconhecimento de pessoas, que devem ser observadas para garantir sua validade perante
o Poder Judiciário.
6. No caso concreto, o reconhecimento foi realizado em ambas as fases procedimentais e
corroborado por testemunhos que narraram com precisão a dinâmica dos fatos sob o
crivo do contraditório, constituindo sólida base para a condenação.
7. A revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido demandaria incursão no
conjunto probatório dos autos, providência incompatível com a via do recurso especial,
conforme Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas realizado em ambas as fases procedimentais e
corroborado por testemunhos prestados sob o contraditório atende às exigências do art.
226 do Código de Processo Penal e pode fundamentar a condenação.
2. A revisão de conclusões sobre provas e fatos adotadas pelo acórdão recorrido não é
possível na via do recurso especial, conforme Súmula no 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 155, 157 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.09.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por EVERTON
DA SILVA, para impugnar acórdão lavrado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, fixado o
valor unitário no mínimo legal, como incurso nas iras do art. 155 e/e 61, I, do Código
Documento eletrônico VDA50812360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:44
Código de Controle do Documento: 6961560c-52e6-40cf-9e91-e301dea8d3e5

Penal e a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, e 8 dias-multa, como incurso no art. 157,
e/e 14, II, e/e 61, I, todos do Código Penal , na forma do art. 69 do Código Penal , em

regime inicial fechado.
No presente recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, a defesa alega violação ao artigo 226 do Código
de Processo Penal.
O Tribunal de origem procedeu ao juízo de admissibilidade positivo do
recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial.
Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso especial.
Nesta sede, o recorrente reitera os argumentos trazidos à baila no recurso
especial.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, não há dúvidas de que o art. 226 do
Código de Processo Penal estabeleceu normas cogentes, que devem ser observadas para
que o reconhecimento seja reputado válido perante o Poder Judiciário.
Contudo, na espécie, tem-se situação diversa, pois, além do reconhecimento
ter ocorrido em ambas as fases procedimentais, as testemunhas ainda narraram com
precisão a dinâmica dos fatos quando ouvida sob o crivo do contraditório, calcando
sólida base à condenação do réu.
A propósito, "tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do
delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico,
mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher
Documento eletrônico VDA50812360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:44
Código de Controle do Documento: 6961560c-52e6-40cf-9e91-e301dea8d3e5

a tese de absolvição por fragilidade das provas demandaria o revolvimento fático-
probatório, e não apenas a revaloração jurídica" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
02/03/2021
05/03/2021
Conforme foi exposto na decisão agravada, para infirmar as conclusões
adotadas pelo acórdão recorrido, seria necessário proceder à incursão no conjunto
probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do STJ (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
23/9/2024
26/9/2024
AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
24/10/2023
31/10/2023
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50812360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:42:44
Código de Controle do Documento: 6961560c-52e6-40cf-9e91-e301dea8d3e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0316072-5
REsp 2.094.771 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00427033220218130693 10000221324247001 10000221324247002
10000221324247003 427033220218130693
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542212449425494605461@
2023/0316072-5 - REsp 2094771 Petição : 2025/0080341-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:45:54
Código de Controle do Documento: BA71C2D7-CBC6-4E9A-9911-D0133EB3693D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0316072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2094771 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00427033220218130693 10000221324247001 10000221324247002
10000221324247003 427033220218130693
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449425494605461@
2023/0316072-5 - REsp 2094771 Petição : 2025/0080341-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:18:13
Código de Controle do Documento: E48F9FB4-18B3-49EF-B0F7-32E286C2F793